Tribunal: TJMT
Processo: 1014425-27.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014425-27.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ARTUR VILELA CASARI - CPF: 426.136.698-37 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WILSON REIGOTA FERREIRA registrado(a) civilmente como WILSON REIGOTA FERREIRA - CPF: 147.956.808-25 (AGRAVANTE), MARIA AMELIA ESPER FERREIRA - CPF: 214.503.658-09 (AGRAVANTE), ANDRE SHIGUEAKI TERUYA - CPF: 206.345.178-80 (ADVOGADO), LUCILEIDE RAMOS DE ASSUMPCAO BERTECHINI - CPF: 051.277.678-48 (AGRAVADO), CELSO ROBERTO BERTECHINI - CPF: 659.219.418-91 (AGRAVADO), JEFFERSON DOUGLAS SANTANA DE MELO - CPF: 984.830.991-87 (ADVOGADO), LEANDRO XAVIER ZANELATI - CPF: 311.248.478-98 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GALIANI - CPF: 970.157.768-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DOS EXECUTADOS. NULIDADE DE EDITAL DE LEILÃO. ALEGADA ALTERAÇÃO DO VALOR DE AVALIAÇÃO PELO LEILOEIRO. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DO ATO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelos executados contra decisões proferidas em cumprimento de sentença, que indeferiram impugnação à minuta de edital de leilão judicial de imóvel penhorado e rejeitaram embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a alegada irregularidade no edital de leilão judicial, consistente na indicação de valor divergente da avaliação homologada, enseja a nulidade do ato expropriatório, mesmo após sua retificação e sem demonstração de prejuízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Eventual nulidade de ato processual exige a demonstração de efetivo prejuízo à parte, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
.

4. Não se reconhece nulidade de edital de leilão quando o vício apontado é posteriormente sanado por determinação judicial, com adequação ao valor de avaliação homologado.

5. A inexistência de lances no certame afasta a alegação de prejuízo decorrente de eventual irregularidade no edital de leilão.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 282, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0736270-73.2024.8.07.0000.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1014425-27.2026.8.11.0000

AGRAVANTES:
WILSON REIGOTA FERREIRA, MARIA AMELIA ESPER FERREIRA

AGRAVADOS:

LUCILEIDE RAMOS DE ASSUMPCAO BERTECHINI, CELSO ROBERTO BERTECHINI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESPÓLIO DE WILSON REIGOTA FERREIRA e MARIA AMELIA ESPER FERREIRA contra decisões proferidas pelo Juízo da 1ª Vara de Alto Araguaia/MT, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 0000403-63.1999.8.11.0020, promovido por CELSO ROBERTO BERTECHINI e LUCILEIDE RAMOS DE ASSUMPCAO BERTECHIN, em que se indeferiu a impugnação à minuta de edital de leilão judicial de imóvel penhorado, bem como se acolheram parcialmente embargos de declaração apenas para correção de erro material e, posteriormente, rejeitaram-se novos aclaratórios.

Em suas razões, aduzem a nulidade do edital de leilão, ao argumento de que houve redução unilateral, pelo leiloeiro, do valor de avaliação do imóvel previamente homologado judicialmente (R$ 48.960.000,00), com consequente violação às regras do procedimento expropriatório e prejuízo ao executado.

Alegam, ainda, o equivocado enquadramento da questão como mero erro material pelo julgador singular, que apenas determinou sua correção, mas sim de alteração substancial ao valor base da avaliação judicial do imóvel por auxiliar da justiça sem competência para tanto.

Requerem, liminarmente, o cancelamento do leilão judicial em questão até o julgamento do instrumental, com sua confirmação no mérito, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com observância do valor de avaliação homologado judicialmente.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (Id. 358273854).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 361396899).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE WILSON REIGOTA FERREIRA e MARIA AMELIA ESPER FERREIRA contra decisões proferidas pelo Juízo da 1ª Vara de Alto Araguaia/MT, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 0000403-63.1999.8.11.0020, promovido por CELSO ROBERTO BERTECHINI e LUCILEIDE RAMOS DE ASSUMPCAO BERTECHIN, em que se indeferiu a impugnação à minuta de edital de leilão judicial de imóvel penhorado, bem como se acolheram parcialmente embargos de declaração apenas para correção de erro material e, posteriormente, rejeitaram-se novos aclaratórios.

Sem delongas, o inconformismo não prospera.

Com efeito, como se observa dos autos de origem, em decisão proferida posteriormente às agravadas, o leiloeiro deu cumprimento à ordem judicial para retificação do edital segundo o valor homologado pelo juízo e considerado adequado pelos próprios Agravantes.

Outrossim, como anotado no mesmo
decisum
, não houve qualquer prejuízo aos Recorrentes, considerando que, a despeito da retificação ter ocorrido em data posterior ao primeiro leilão, em 20/03/2026, não foi noticiado qualquer lance no certame.

Destaca-se que no direito processual civil vigora o princípio do
pas de nulitté sans grief
, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato sem que seja provado o prejuízo causado por ele, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. LAUDO PERICIAL. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRESERVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. ANULAÇÃO NÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O princípio pas de nullité sans grief dispõe que só cabe a declaração de nulidade dos atos processuais se constatado efetivo prejuízo em desfavor da parte a quem interessa. Nos termos do art. 282, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC), o ato processual, ainda que nulo, não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte.
2. Na hipótese, a parte não apresentou qualquer erro de cálculo ou motivo que justifique a nulidade do laudo pericial. O recorrente se limitou a suscitar a ausência de intimação para manifestação acerca do documento; não apresentou qualquer razão material que justifique a anulação requerida. 3. Não é cabível a invalidação dos atos processuais praticados, dada a ausência de qualquer prejuízo sofrido pela parte. Como ressaltado pelo juízo, a contadoria apenas atualizou o crédito exequendo com base nos critérios já definidos durante o cumprimento de sentença, em razão da demora do ente distrital em realizar o pagamento do RPV. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1941131, 0736270-73.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2024, publicado no DJe: 17/11/2024.)
(destaquei)

Logo, considerando que o vício na indicação do valor do imóvel no edital já se encontra retificado nos autos, sem qualquer prejuízo aos Recorrentes, não se verifica qualquer motivo para a suspensão ou cancelamento do leilão.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026